Tribunal: TJSP
Processo: 2294175-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que, na hipótese concreta, não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que, na hipótese concreta, não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Osasco, em que é impetrante MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES e
Paciente LINCON RICARDO BARBOSA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 2/12
Voto:
25396 CFF/C
Habeas Corpus:
2294175-70.2020.8.26.0000
Comarca:
Osasco
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
1502465-33.2020.8.26.0542
Impetrante:
Marcus Vinicius Aparecido Borges
Paciente:
Lincon Ricardo Barbosa do Nascimento
Habeas
Corpus

Tráfico
ilícito
de
entorpecentes
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que,
na hipótese concreta, não tem o condão de
alterar
a
imprescindibilidade
da
medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão da
manutenção de sua prisão preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 3/12
razões e, com espeque na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, pleiteia a concessão da ordem para “...Revogar a prisão preventiva
decretada, expedindo o competente alvará de soltura; e “Subsidiariamente
requer seja deferida medida cautelar diversa da prisão preventiva nos
justos termos do artigo 319 do CPP, por estarem presentes todos os
requisitos legais para concessão do requerimento” (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
25/29).
Prestadas as informações judiciais (fls.
32/35), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 39/42).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos digitais originários dão conta de
que o paciente de que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado
pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia (fls. 77/79, autos de origem):
“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de
novembro de 2020, por volta das 23 horas, na Avenida dos
Autonomistas, 7090, Quitaúna, em Osasco, o denunciado trazia consigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 4/12
e mantinha sob sua posse, para entrega a consumo de terceiros, sem
autorização legal e regulamentar, inclusive envolvendo e atingindo o
adolescente ERICSON DA SILVA AUGUSTO JUNIOR (fls.09), de 17 anos,
drogas consistentes em 97 (noventa e sete) porções contendo 203,7g de
Tetrahidrocannabidiol THC (Maconha), 80 (oitenta) porções contendo
51,2g de Cocaína e 37 (trinta e sete) porções contendo 14,8g Cocaína
petrificada na forma de “Crack”, substâncias entorpecentes que
determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 13, fotos de fls.19/22, laudo de constatação de
fls.23/26, e laudo químico-toxicológico a ser juntado oportunamente nos
autos.
Segundo o apurado, LINCON e o adolescente ERICSON foram até
o local dos fatos trazendo consigo, em uma bolsa preta, porções de
maconha, cocaína e crack para comercialização.
Ocorre que Policiais Militares em patrulhamento pelo local dos
fatos observaram o denunciado e o adolescente infrator em atitudes
suspeitas com mais um indivíduo não identificado, sendo que, ao
notarem a aproximação da viatura policial, os três correram.
Os Policiais Militares passaram a perseguir os suspeitos e
visualizaram que durante a fuga LINCON dispensou uma bolsa preta.
Logo em seguida, os Policiais conseguiram alcançá-lo e detê-lo,
juntamente com o menor ERICSON, mas o terceiro indivíduo não
identificado conseguiu se evadir.
Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o
denunciado ou com o adolescente, mas no interior da bolsa dispensada
por LINCON foram localizadas 97 porções de Maconha, 80 porções de
Cocaína e 37 porções de Crack, todas embaladas em invólucros próprios
para a venda, bem como a quantia de R$ 1.165,25 (mil, cento e sessenta
e cinco reais, e vinte e cinco centavos) em espécie.
Indagados informalmente, o denunciado e o adolescente
infrator admitiram aos Policiais que estavam juntos e que tinham
comprado as drogas apreendidas.
Diante das circunstâncias da apreensão, da maneira pela qual
os entorpecentes estavam embalados, isto é, em invólucros próprios
para venda, e da grande quantidade e variedade de drogas, conclui-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 5/12
que todos os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico e
que a atividade envolvia adolescente.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente, preso em preventivamente,
responde por crime grave, de acentuada perniciosidade, equiparado ao
hediondo, frise-se, que atormenta e atemoriza a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 6/12
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
E a despeito da argumentação defensiva,
a
respeitável
decisão
impugnada
encontra-se
suficientemente
fundamentada, ainda que de forma concisa, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levara à conclusão adota, em face da
aparente presença e persistência dos requisitos e pressupostos que
motivaram a segregação cautelar, outrora deliberada, consubstanciada na
evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria, ressaltada a gravidade concreta do delito objeto desta
impetração, equiparado ao hediondo, o modo e as circunstâncias com que
perpetrado, não tendo a Defesa demonstrado fato novo apto a ensejar a
revogação da medida extrema (fls. 21/23).
E nesse passo, impõe-se consignar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 7/12
por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, a digna
autoridade apontada como coatora bem assinalou a necessidade de
garantir a ordem pública, “considerando, sobretudo, a grande quantidade e
variedade de drogas encontradas, além da significativa quantia em
dinheiro” e, ainda, “o fato de que a empreitada criminosa ainda envolveu
uma pessoa menor de idade, o que acentua a periculosidade social do
autuado e a ausência de freios inibitórios” (fls. 56/60, autos originários).
Ressalte-se, outrossim, a hediondez do
crime de tráfico de drogas, o modo e as circunstâncias com que praticado,
cuja gravidade concreta se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese, sobretudo se considerar a natureza, variedade e
quantidade das drogas apreendidas (97 porções com 203,7g de maconha,
80 porções contendo 51,2 g de cocaína, e 39 porções contendo 14,8 g de
crack), a considerável quantia em dinheiro apreendida no contexto do
flagrante (R$ 1.165,25), e que a mercancia ilícita estaria sendo cometida
juntamente com adolescente.
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis,
estado que não se altera, de per si, pela eclosão da pandemia de Covid-19,
máxime se se atentar que o suplicante estaria cometendo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 8/12
equiparado ao hediondo, em meio a uma pandemia mundial, em plena
quarentena de isolamento e/ou distanciamento social.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 9/12
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020 -
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se , e a alegação
de que o paciente padece de asma não têm o condão de implicar, por si
sós, na liberdade provisória ou admissão automática do paciente em
regime de prisão domiciliar, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) documentação médica apontando a necessidade
atual de assistência à saúde diferenciada, (c) demonstração de que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 10/12
risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (d)
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (e) projeção de que,
ora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (f) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Além de não haver informe oficial acerca
de casos confirmados de contaminação generalizada nos presídios, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
noticiou que tem adotado medidas articuladas para a implementação de
ações de prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais como
advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 11/12
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Finalmente,
o
relatório
de
saúde
emanado da direção do estabelecimento prisional onde se encontra
encarcerado o paciente assinalou que este foi atendido por profissional
médico da unidade e a ele ministrado os medicamentos necessários,
tendo, ainda, mencionado que se encontrava em bom estado de saúde
(vide fls. 136/138, autos digitais originários).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva
Condições
pessoais desfavoráveis
Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2294175-70.2020.8.26.0000 - lauda 12/12
condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada
Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, HC no 2193028-98.2020.8.26.0000, DJ 24.08.2020,
v.u.).
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)